Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700415-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ANTONIO DE JESUS AGRAVADO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Antônio de Jesus em face de decisão (ID 150042238 na origem) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reparação de Danos movida em desfavor de Unique Assessoria Creditícia Ltda e Banco do Brasil S/A, indeferiu o requerimento de tutela de urgência cujo objeto é a cessação de descontos de parcelas de empréstimos consignados contraídos com a instituição financeira e o arresto dos bens e valores depositados em nome da primeira Ré e dos respectivos sócios. Nas razões recursais (ID 44477390), afirma, em resumo, ter sido vítima de golpe perpetrado pelas Rés/Agravadas que, atuando em conjunto, o induziram a realizar diversos empréstimos consignados no Banco do Brasil S/A, cujos valores foram transferidos para a 1a Ré/Agravada, que, por sua vez, lhe ofereceria o pagamento de prestações mensais, nos termos do contrato firmado entre as partes. Explica que a 1a Ré/Agravada se comprometeu a lhe repassar mensalmente a quantia de R$ 6.787,53 (seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), com início em junho/2022, mas se tornou inadimplente a partir de outubro/2022, encerrando suas atividades em dezembro/2022, inclusive com a mudança do local da sede, o que causou prejuízo a dezenas de consumidores. Aduz que os descontos em folha comprometem a sua subsistência e, porque decorrentes de fraude, devem ser suspensos. Assevera ser necessário o arresto de valores e bens, além da desconsideração da personalidade jurídica da 1a Ré/Agravada, como forma de garantir o ressarcimento de valores em futura execução. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento dele em razão dos referidos empréstimos, bem como o arresto de bens e valores da 1a Agravada e dos respectivos sócios. Preparo comprovado (ID 44477391). Brevemente relatado. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Afigura-se acertada a posição adotada pelo d. Juízo a quo que, com a prudência que deve permear toda a atuação judicial, entendeu que a questão demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Registre-se não evidenciar, nesta fase inicial do processo de conhecimento, elementos capazes de demonstrar, com absoluta certeza, o dolo da primeira Ré ao firmar contrato de Mútuo (Aluguel de Margem Consignável com promessa de quitação antecipada no 18o mês) com o Agravante (ID 146371762 e 146371754), o conluio entre as Rés com o objetivo de causar-lhe prejuízo, nem prova de que a 1a Ré esteja dilapidando patrimônio para se furtar ao pagamento de possível condenação. Portanto, nesse juízo estreito de delibação, resta ausente o requisito de probabilidade do direito do Agravante, visto que a argumentação por ele exposta não aponta atuação fraudulenta da instituição financeira com a qual firmou contrato de empréstimo consignado, tampouco a existência dos requisitos que autorizam o arresto de bens da intermediadora e dos respectivos sócios. Conforme afirmado, somente após a devida instrução processual, garantidos o contraditório e a ampla defesa, será possível ao d. Juízo a quo concluir pela existência da alegada fraude, bem como o papel de cada uma das partes na realização da suposta ilegalidade. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator